Tribunal: TJPA
Processo: 0011566-68.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011566-68.2017.8.14.0006

APELANTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I, DO CPB. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RETIRADA DO RÉU DA SALA VIRTUAL DURANTE A AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. TEMOR MANIFESTADO PELAS VÍTIMAS. PROVIDÊNCIA REGULAR E JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA. ATO RESPALDADO PELA PORTARIA CONJUNTA Nº 15/2020 – CP/VP/CJRMB/CJCI.

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA E INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO OU APREEHENSIO. DOSIMETRIA. PLEITO PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL DA CONDUTA SOCIAL. PLAUSABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DOS MODULADORES JUDICIAIS. PEN-ABSE MANTIDA EM DECORRÊNCIA DO OUTRO VETOR DEVIDAMENTE NEGATIVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINARES

NULIDADE

POR CERCEAMENTO DE DEFESA

I – No caso, as vítimas manifestaram temor em falar na presença de PEDRO HENRIQUE, razão por que o acusado foi impedido de participar dessa parte da audiência.

II -Permaneceu, no ambiente virtual, contudo, seu Defensora, não ocorrendo, dessa forma, prejuízo efetivo ao exercício do direito à ampla defesa que justificasse a anulação do processo.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DO ATO

III- Tendo em vista a pandemia da COVID-19, o TJ/PA editou a Portaria Conjunta nº 15/2020 – CP/VP/CJRMB/CJCI, determinando a prática de atos processuais preferencialmente por meio do recurso tecnológico da videoconferência, o que também foi objeto de regulamentação pelo CNJ, através da Resolução nº 329, de 30 de julho de 2020.

IV - Ademais, conforme bem frisado pela magistrada sentenciante, “muito embora este não tenha sido transmitido de forma on-line, não se pode olvidar que fora publicado no Diário Oficial a data e a hora para realização da audiência, possibilitando, assim, a participação de quaisquer interessados, os quais, sem maiores dificuldades, querendo, poderiam ter comparecido ao Fórum e participado do ato, tal como ocorre nas audiências realizadas de forma presencial”.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

V- Da simples leitura da sentença combatida, percebe-se que a fundamentação foi suficiente e apta a justificar a condenação do apelante segundo o livre convencimento motivado da magistrada, demonstrando a prova de materialidade e autoria do delito de roubo majorado, não havendo que se falar em ausência ou deficiência de fundamentação;

MÉRITO

VI – Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo da apelante no evento reprovável;

VII – Segundo a teoria da
amotio
ou
apreehensio
, o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período e não tenha sido mansa e pacífica.

VIII – Mesmo após o ajuste do vetor judicial da conduta social, que deve ser neutro, permanece desfavorável ao recorrente o vetor referente às consequências do delito que, no caso dos autos, é suficiente para justificar a pena-base aplicada, que se mostra proporcional, razoável e bem fundamentada. Incidência da Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal.

IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, apenas para ajustar a valoração de um dos vetores do art. 59 do CP, sem, no entanto, alterar o quantum da pena, pois justificada e proporcional, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

PEDRO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO
,
inconformado com a condenação à
pena de seis anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais setenta dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, I, do Código Penal, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
.

A defesa pleiteou, preliminarmente, pela nulidade do processo desde a audiência com a oitiva das vítimas, por cerceamento de defesa e por ofensa à publicidade do ato, bem como a nulidade da sentença por carência de fundamentação. No mérito, pleiteou a sua absolvição, com fulcro no art. 386, IV e VII, do CPP, e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a modalidade tentada, bem como a reforma da dosimetria da pena, para afastar a valoração negativa da vetorial da conduta social da sua pena-base. Ao final, requereu o
provimento
do presente
recurso
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

parcial

provimento

da apelação
.

Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo parcial provimento do apelo defensivo,
somente para que seja desconsiderada a valoração negativa da vetorial da conduta social na pena-base do apelante, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...]que no dia 12 de julho do ano de 2017, o acusado encontrava-se em via pública (Rua Vila Nova, Bairro Coqueiro, Ananindeua/PA) quando, mediante violência e grave ameaça exercidas com o emprego de arma de fogo, tomou por assalto as vítimas Reimar Sérgio da Silva Fonseca e Danilo Henrique Cavalcante Fonseca.

Relata, ainda, a peça acusatória, que as vítimas ao norte mencionadas, reagiram ao assalto e, então, conseguiram impedir a fuga do acusado e retomar os seus pertences, tendo a guarnição da polícia militar chegado ao local logo em seguida e procedido a prisão em flagrante delito do réu. [...]”

PRELIMINARES

DA NULIDADE NO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO AO ART. 217 DO CPP

O apelante alegou a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa, ao argumento de que não participou da oitiva das vítimas. Adianto que não assiste razão à Defesa.

O presente processo apurou a prática do crime de roubo majorado. Destarte, diante do fundado receio, a inquirição do ofendido poderá ocorrer por vídeo ou com a retirada do réu da sala de audiências, desde que mantida a presença de seu defensor, como ocorreu no presente caso.

Tendo em vista que a audiência já estava sendo realizada por videoconferência, a Juíza
a quo
decidiu retirar o réu da sala virtual temporariamente, para que o depoimento das vítimas não fosse maculado pelo temor de estarem na presença do acusado, mormente porque houve embate corporal entre eles, que resultou na prisão em flagrante delito do ora apelante. Conquanto, os esclarecimentos dos ofendidos foram prestados na presença do representante do Parquet e do Defensor Público, não havendo prova de prejuízos para a defesa do réu. Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO PENAL. Nulidade por cerceamento de

defesa. Inocorrência. Retirada do réu da sala virtual durante a

audiência por videoconferência. Temor manifestado pela vítima e pela testemunha. Providência necessária à regular e produtiva coleta da prova oral. Ausência de prejuízo ao exercício da ampla defesa. Permanência da Defensora Pública no ambiente virtual. Preliminar rejeitada.

[...]

No caso, a vítima e a testemunha Gilmar Ramos Martins manifestaram temor em falar na presença de ANÉSIO, razão porque o acusado foi impedido de participar dessa parte da audiência, retornando, em seguida, para ser interrogado.

Permaneceu, no ambiente virtual, contudo, sua Defensora, não

ocorrendo, dessa forma, prejuízo efetivo ao exercício do direito

à ampla defesa que justificasse a anulação do processo.

À toda evidência, diante do conflito de interesses havido na situação mencionada, entre o direito do réu participar efetivamente do ato e o interesse público na regular e eficiente produção de prova, a decisão de retirá-lo da sala se alinha ao disposto no artigo 217 do Código de Processo Penal, que autoriza tal providência quando a presença do acusado puder “causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade depoimento.

É verdade que o mencionado dispositivo traz a própria videoconferência como alternativa para conferir maior privacidade e tranquilidade às vítimas e testemunhas e, somente na impossibilidade de utilização desse recurso tecnológico, autoriza a retirada do réu da sala. A despeito disso, cabível, na hipótese, aplicação do artigo 217 para estender a restrição da presença do acusado mesmo no ambiente virtual, pois onde há a mesma razão, deve haver a mesma solução. (16ª câmara criminal. Apelação Criminal nº 1501965-79.2018.8.26.0495. Relator: OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO. TJ-SP. Julgado em 03/05/2021).

Dessa forma, em face dos argumentos esposados, rejeito a preliminar suscitada.

DA AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DO ATO

O recorrente alega que não foi dada a devida publicidade ao ato ocorrido em 22/07/2020, com a oitiva das vítimas e seu interrogatório por videoconferência, configurando em ofensa ao princípio da publicidade. Também não lhe assiste razão.

Tendo em vista a pandemia da COVID-19, o TJ/PA editou a Portaria Conjunta nº 15/2020 – CP/VP/CJRMB/CJCI, determinando a prática de atos processuais preferencialmente por meio do recurso tecnológico da videoconferência, o que também foi objeto de regulamentação pelo CNJ, através da Resolução nº 329, de 30 de julho de 2020.

Ademais, conforme bem frisado pela magistrada sentenciante, “muito embora este não tenha sido transmitido de forma on-line, não se pode olvidar que fora publicado no Diário Oficial a data e a hora para realização da audiência, possibilitando, assim, a participação de quaisquer interessados, os quais, sem maiores dificuldades, querendo, poderiam ter comparecido ao Fórum e participado do ato, tal como ocorre nas audiências realizadas de forma presencial.”.

Pelo exposto, rejeito a presente preliminar.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Por fim, ainda em sede de preliminar, o recorrente aduz que houve a nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de fundamentação, com fulcro no art. 93, inciso IX, da CF e art. 315, § 2º, do CPP.

Da simples leitura da sentença combatida, percebe-se que a fundamentação foi suficiente e apta a justificar a condenação do apelante segundo o livre convencimento motivado da magistrada, demonstrando a prova de materialidade e autoria do delito de roubo majorado, não havendo que se falar em ausência ou deficiência de fundamentação.

Isto posto, pela argumentação ante apresentada, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante requer sua absolvição por insuficiência probatória. Não assiste razão à Defesa.

Oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável.

No que tange à materialidade do crime cometido pelo apelante, encontra-se comprovada pelo Termo de Recebimento de Objeto, Laudo Pericial em Arma de Fogo nº 2017.01.001047-BAL e Laudo de Lesão Corporal da vítima DANILO HENRIQUE CAVALCANTE FONSECA.

Com relação à autoria, esta se encontra comprovada através dos depoimentos produzidos durante a fase Inquisitorial e em Juízo.

A vítima DANILO HENRIQUE CAVALCANTE, disse em juízo: “que não conhecia o acusado; Que estava com seu pai indo trabalhar; Que trabalhava com pintura automotiva; Que o acusado chegou mostrando a arma em punho pedindo o celular; Que entregou o celular e aproveitou um momento de descuido do acusado e iniciou a luta corporal; Que quando a população chegou conseguiram desarmá-lo e contê-lo.”.

A vítima REIMAR SERGIO DA SILVA FONSECA, também em Juízo, declarou: “Que não conhecia o acusado; Que ia trabalhar com seu filho (DANILO) na garupa da bicicleta e foram surpreendidos pelo acusado; Que puxou a arma e os intimidou; Que entregaram seus pertences; Que seu filho (DANILO) pulou no acusado para tentar segurá-lo e pegar o celular de volta; Que sabendo que o acusado estava armado também pulou em cima dele junto com seu filho e começou a gritar pedindo ajuda; Que conseguiu tirar a arma dele e jogar para longe; Que recuperou os objetos; Que o acusado puxou os objetos deles e quando guardou a arma para fugir na moto o seu filho DANILO pulou no acusado.”.

Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração das vítimas é forte elemento de prova para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como no presente caso.

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, I do Código Penal, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, pelo que, mantenho a condenação imposta.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA

Alternativamente, o recorrente pugna pelo reconhecimento da modalidade tentada para o crime de roubo majorado, tendo em vista que a
res furtiva
foi recuperada no local do crime e que, portanto, não obteve êxito na subtração por circunstâncias alheias à sua vontade.

A doutrina e a jurisprudência pátrias são unânimes em apontar a Teoria da
Amotio
ou
Apreehensio
, ou seja, ocorrida a inversão da res furtiva já resta configurado a consumação do delito de roubo, sendo desnecessário que o agente desfrute de forma mansa e pacífica da res furtiva.

No caso em análise, houve a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que breve, eis que o apelante tomou para si o celular e a mochila das vítimas e, apenas quando tentou fugir na motocicleta que pilotava é que foi impedido por um dos ofendidos. Dessa forma, foi percorrido todo o
iter criminis
pelo réu. Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. TENTATIVA DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA E INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO OU APREEHENSIO. ART. 28, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. EMBRIAGUEZ INVOLUNTÁRIA PROVENIENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. I - Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando o acervo probatório demonstra que o réu exerceu grave ameaça e violência para subtrair o celular da vítima, que foi efetivamente. II - Segundo a teoria da amotio ou apreehensio, o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo e não tenha sido mansa e pacífica. III - O ordenamento jurídico adota a teoria da actio libera in causa, de modo que apenas a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior poderá determinar a aplicação do art. 28 do CP. IV - A agressão utilizada contra a vítima (chutes e puxões de cabelo) configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. V - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando que o crime foi cometido com grave ameaça e violência à pessoa. VI - Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1361693, 07369396520208070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021.

Destarte, impossível o reconhecimento da modalidade tentada.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a redução da pena base. Desta forma, conveniente transcrever trecho da decisão atacada, na parte controversa, com o fim de aferir uma melhor análise, vejamos:

“[...] 1. PENA BASE

Quanto à culpabilidade, tenho por favorável, pois a conduta adotada pelo acusado integra a estrutura do fato típico. Em relação aos antecedentes, entendo favoráveis, na medida que o réu não possui contra si sentença penal condenatória transitada em julgado. Quanto à
conduta social
, entendo
desfavorável
, pois pode aferir-se da certidão de antecedentes criminais, que o acusado responde a outros processos criminais em andamento, inclusive por crime da mesma natureza, não possuindo, portanto, bom convívio social, mantendo condutas reprovadas pela sociedade, sendo evidente sua falta de adequação às normas de convívio social (nº 0010411-93.2018.8.14.0006, nº 002226-66.2018.8.14.0006, nº 001657698.2014.8.14.0006 e nº 0025278-46.2013.8.14.0401) Quanto à personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, dado à ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador, deixo de valorar a supracitada circunstância judicial. Quanto ao motivo do crime, entendo favorável, já que a conduta do acusado justifica-se, tão somente, pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual, destarte, já é punido pelo próprio tipo penal. Quanto às circunstâncias do crime, entendo favoráveis, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é.
Quanto às consequências do crime, entendo desfavoráveis, pois conforme laudo de lesão corporal em anexo, as vítimas restaram fisicamente lesionadas em razão da atuação criminosa
. Por fim, quanto ao comportamento da vítima, como consabido, tal circunstância não pode ser aferida em detrimento do acusado, pelo que a deixo de valorar.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. [...]” (
destaquei)

Na hipótese, observou-se que o decisum considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: a conduta social e consequências do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base 09 (nove) meses acima do mínimo legal.

Pois bem, ao fazer a análise da primeira fase da dosimetria, constato que, a consideração negativa do vetor relacionado à
conduta social
deve ser afastada, posto que contraria o disposto na Súmula nº 444 do STJ, in verbis: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Quanto às consequências do crime, a fundamentação dada a este vetor mostra-se escorreita, portanto, cabível para majorar a pena-base que, a meu sentir, deve permanecer no patamar estabelecido, pois proporcional e adequado.

A persistência de vetor desfavorável, inviabiliza a fixação no patamar mínimo, conforme o disposto na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Dessa forma, em face das razões mencionadas, é adequada a reforma da dosimetria da pena do apelante nesse aspecto, devendo ser afastada a valoração negativa atribuída à circunstância judicial da conduta social, mantendo-se, porém, o quantum de pena, pois bem justificado.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso, apenas para ajustar a valoração negativa de um vetor, sem, no entanto, alterar o quantum da pena, pois justificada e proporcional, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/10/2023